Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação cominatória cumulada com pedido de liminar. Consumidor de serviços bancários. Inadimplência. Qualificação incontroversa. Nome. Anotação no Sistema de Informações de Crédito – SCR. Central de avaliação de riscos. Previsão contratual. Regulação específica. Prévia notificação do consumidor. Condição ínsita à previsão contratual. Ausência. Inscrição. Objeto de regulação específica. Inserção compulsória pelas instituições financeiras. Consumidor em mora com outras instituições. Legitimidade da inscrição. Dano moral. Inocorrência. Efeitos lesivos. Fato gerador. Ato ilícito. Ausência. Contrarrazões. Preliminar. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória e indenizatória por danos morais aviada por consumidor de serviços bancários objetivando a imposição de obrigação à entidade financeira acionada de promover o cancelamento definitivo do registro negativo realizado, em seu desfavor, junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, no importe indicado no campo “vencido e prejuízo”, e, por conseguinte, a condenação da instituição ao pagamento de verba compensatória, a título de danos morais, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser cominada à instituição financeira ré a obrigação de promover a exclusão da anotação empreendida em nome do autor no Sistema do Banco Central - SCR, sob a ótica de que inexistira notificação prévia do consumidor, caracterizando abuso de direito, deslegitimando a indicação da dívida como prejuízo na referida plataforma e respaldando o havido a outorga de compensação pecuniária em favor do consumidor, diante da afetação de sua prerrogativa ao crédito e da vulneração de seus atributos da personalidade.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. De conformidade com o disposto na Circular n. 3.232/2004 do Banco Central, o SISBACEN caracteriza-se como um conjunto de sistemas de informação ou cadastros de menor porte integrados, composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), funcionando este último como conglomerador de informações mistas, tanto de dívidas inadimplidas e pendências financeiras a descoberto, quanto registro de regularidade nos contratos bancários e relacionamentos financeiros com as diversas instituições no mercado, sendo objeto de regulamentação específica via da Resolução CMN no 5.037/22.
6. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) opera como cadastro restritivo de crédito, subsidiando a avaliação de riscos na concertação de negócios jurídicos novos por parte das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, tendo em vista o histórico de cada pessoa nos relacionamentos mantidos no ambiente do mercado financeiro, equiparando-se, sob esse prisma, aos demais cadastros e banco de dados de informações sobre o consumidor, ensejando que as instituições bancárias que fomentam dados ao aludido sistema submetam-se às imposições legais que derivam de tal qualificação, mormente quanto ao direito de informação clara, correção cadastral e direito do consumidor de ter o nome retirado do cadastro uma vez quitada ou prescrita a dívida.
7. No ambiente local, o consumidor que incorre em mora usufrui de salvaguarda suplementar à disposta no artigo 43, §2o, do CDC, porquanto, sem prejuízo da notificação que a entidade arquivista deve promover ao realizar a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que demanda a consumação do registro também está afetado por obrigação similar, mas não afastada por aquela, devendo, ao exercitar o direito que o assiste de extrair os efeitos da mora e valer-se de todos os instrumentos legalmente admitidos para forrar-se com o que lhe é devido, inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de devedores, promover, ao solicitar o registro, a notificação premonitória do consumidor inadimplente, sob pena de incidir em infringência legal (Lei Distrital no 514/93, art. 3o).
8. Conquanto deflua da normatização de regência que a inserção do nome do consumidor em sistema de informações creditícias tem como premissa sua prévia cientificação pela entidade arquivista e pelo credor, a par de a medida ressoar legitimada defronte a subsistência de previsão contratual específica para a hipótese de inadimplência, a inscrição no Sistema de Informações de Crédito – SCR, que funciona como central de avaliação de riscos, subsidiando as instituições financeiras a avaliarem os riscos envoltos na concertação de contratos de crédito, é objeto de regulação específica, estando vocacionada a finalidade pautada por pressupostos próprios.
9. Devendo as anotações motivadas por inadimplência havida no ambiente de contratos bancários serem inseridas de forma compulsória pelas instituições financeiras em regular funcionamento no Sistema de Informações de Crédito - SCR, criado e gerido pelo Banco Central do Brasil visando, em suma, orientar as formulações inerentes à autoridade financeira, subsistindo previsão contratual no sentido de que eventual mora do correntista e/ou mutuário implicará a realização da comunicação e anotação do seu nome em aludido sistema, essa previsibilidade e autorização, a par do disposto da normatização específica, obsta que a anotação promovida por banco em face do correntista seja eliminada sob o prisma de que não fora previamente notificado, conquanto inadimplente (Resolução CMN no 5.037/22).
10. O ato ilícito consubstancia premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dos direitos contratual e legalmente assegurados ao prestador de serviços bancários, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.